Tribunal: TJMT
Processo: 1004847-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004847-16.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: BRUNA RAGI DE SOUZA
PACIENTE: LUCAS PEDRO RODRIGUES
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS PEDRO RODRIGUES, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (autos no 1009766-64.2020.8.11.0006), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor – artigo 157,§ 2o, I, II e V, Código Penal e artigo 244-B, § 2o, da Lei n.o 8.069/90.
A impetrante sustenta que: 1) “o único motivo pelo qual o paciente vem sendo acusado de ter supostamente participado do delito, é o fato de estar em pose de um dos itens subtraídos no assalto, no dia posterior”, fato este “que motivou e levou as vítimas a reconhecer o paciente como sendo uma das pessoas que participaram do assalto”; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, pois baseou-se “em ilações genéricas sem qualquer respaldo fático especificamente em relação ao paciente LUCAS”; 3) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 4) o paciente possui predicados pessoais favoráveis [“tem atividade laboral lícita, residindo na companhia dos pais, com endereço fixo nesta cidade e querido em todos os locais onde já trabalhou”].
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O paciente foi preso em flagrante, no dia 17.12.2020, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 157,§ 2o, I, II e V, Código Penal e no artigo 244-B, § 2o, da Lei n.o 8.069/90.
A denúncia expõe que:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16 de dezembro de 2020, por volta das 21h00min, na residência particular localizada na Rua dos Jardins, n. 13, Bairro Jardim Solução, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, LUCAS PEDRO RODRIGUES e WELINGTON DE OLIVEIRA MATOS, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com o inimputável L. V. G. B., subtraíram, para si ou para outrem, mediante restrição da liberdade das vítimas e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) veículo, Volkswagen Tcross Sense TSI Ad, cor branca, ano 2020, Placa RAL9B04, 01 (uma) TV Sony, 42'', 01 (uma) TV Philips 50'', 01 (um) cordão de ouro com um pingente de pérola, 01 (uma) corrente banhada a ouro com uma medalha, 01 (uma) corrente banhada a ouro, 02 (dois) relógios, 01 (uma) aliança, 01 (um) celular Samsung Galaxy, A71, cor verde com azul e aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro, pertencentes às vítimas Augusto Cesar Ribeiro da Fonseca, Maria Edilene de Sousa, João Augusto de Sousa Fonseca e/ou Gustavo Cesar de Sousa Fonseca.
Narram os autos do caderno persecutório que, nas circunstâncias de tempo e local supracitadas, estando as vítimas em sua residência, foram surpreendidas pelos denunciados, um deles visto pela vítima Augusto Cesar pulando o muro do imóvel, momento em que o ofendido, estando na área externa da casa, ao visualizar tal ação, buscou refugiar-se correndo, todavia escorregou e caiu, sendo, então, alcançado e conduzido pelo agente até a cozinha.
Exsurge que, neste momento, na cozinha, a vítima Maria Edilene já havia sido rendida pelo outro roubador, que a segurava pelo pescoço. Ainda, a vítima Gustavo, percebendo que algo ocorria, também foi à cozinha, sendo ali rendida pelos denunciados, os quais conduziram as três vítimas para um quarto, perguntando “cadê o outro, cadê o outro”, em referência ao segundo filho do casal, João Augusto. (...)
Ato contínuo, após todos os membros da família terem sido conduzidos ao quarto do casal, um dos denunciados passou a vasculhar a casa e falar ao telefone com o comparsa que buscaria o veículo, enquanto o outro vigiava as vítimas com uma arma de fogo para elas apontada, revezando-se ambos em tais tarefas.
Consta que os denunciados exigiram dinheiro, joias e reviraram os guarda-roupas, indagando às vítimas se havia arma no local, bem como mencionando-lhes fatos relacionados ao cotidiano da família, ao argumento de que as vigiavam há alguns dias, dizendo-lhes “conheço vocês”, com o intuito de, assim, intimidarem-nas ainda mais.
Abstrai-se que, em dado momento, o adolescente L. V. G. B., conforme combinado com os denunciados, foi até a mencionada residência e de lá saiu com o veículo e televisores subtraídos, ao passo que LUCAS e WELINGTON permaneceram no local vigiando as vítimas até aproximadamente 3 (três) horas após início da prática do delito, quando, então, após amarrá-las, disseram-lhes que iriam embora e que poderiam soltar-se após meia hora. Na sequência, os denunciados saíram, deixando-as amarradas e trancadas na residência, levando consigo os demais pertences subtraídos.
Desponta que, ultrapassado o interregno de meia hora, as vítimas soltaram-se e acionaram a Polícia, iniciando-se, assim, as diligências empreendidas para localizar os autores do delito. (...)
Ainda, algumas horas depois, a vítima Gustavo, ao rastrear seu celular roubado, verificou que indicava estar em movimento no Bairro Jardim Bom Viver, informando o fato à Polícia, que, após buscas, logrou capturar o denunciado WELINGTON em posse do celular subtraído, o qual relatou que LUCAS estaria com os demais objetos do roubo, apreendendo-se com ele um relógio e uma corrente dourada, que também foram reconhecidos pelas vítimas (...).”
Inobstante as irresignações contidas na inicial, a tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus (TJMT, Enunciado Criminal no 42).
Ademais, além de o paciente ter sido preso em flagrante na posse de alguns dos objetos roubados, as vítimas aparentemente o reconheceram como sendo um dos autores do crime, na audiência de instrução e julgamento – segundo informado pela impetrante –, a evidenciar os indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas.
De mais a mais, em consulta à tramitação eletrônica da ação penal de origem, verifica-se que o juiz da causa, mesmo após o encerramento da instrução processual [em 10.3.2021], indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva do paciente [em 19.3.2021], sob o fundamento de que não houve “nenhuma alteração fática, do momento da prisão até o presente momento”, a reforçar a presença dos indícios de autoria.
Anote-se que os autos encontram-se aguardando apenas a apresentação dos memorias finais do paciente.
Noutro giro, não se identifica, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente, sopesando que o magistrado singular decretou-a para a garantia da ordem pública, justificando-a na gravidade diferenciada da conduta, evidenciada pelo modo de execução do delito [roubo cometido em concurso de agentes, com uso ostensivo de armas de fogo, emprego de violência (golpe conhecido como “gravata”) e constantes ameaças, mediante apontamento de revólver em suas cabeças, além da restrição de liberdade por mais de 3h], in verbis:
“Saliento ainda, em relação a ambos os flagrados, que a forma peculiar de suposto cometimento do delito justifica ainda a necessidade de manutenção da ordem pública, onde os flagrados supostamente renderam as vítimas no quarto (...), enquanto apontavam armas de fogo para essas, e ao tempo todo as ameaçava em verdadeiro terror psicológico, mantendo-as sob vigilância por grande período de tempo.
Por sua vez, a prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados de maneira ampla conforme demonstra a documentação trazida pela autoridade policial e Ministério Público na presente representação, tais como o B.O., os testemunhos dos policiais militares, e os relatórios de investigação constante dos autos, termo de reconhecimento das vítimas bem como terem sido os flagrados encontrados em posse parcial dos bens, logo após os fatos. (...)
A decretação da prisão, assim, evitando-se a reiteração na prática criminosa, tem o condão de manter também a tranquilidade social e de proteger as vítimas, as quais ficaram extremamente abaladas com a conduta delitiva e, enfim, a ordem pública.” (audiência de custódia realizada no dia 18.12.2020)
“Entendo que a prisão do réu deve ser mantida pelos próprios fundamentos da decisão anterior, ademais, inexiste qualquer alteração fática do momento da decretação da prisão até o presente.
Além disso, a forma peculiar de cometimento do delito, supostamente ameaçando e aterrorizando as vítimas, com armas de fogo em punho, com grande terror psicológico nas suas ações, demonstram alto grau de reprovabilidade da conduta, e de suposta periculosidade do agente. (...).
De fato tais relatos precisam ser comprovados em Juízo, mas o relato, ainda que possível, neste momento de cognição sumária, parece demonstrar grande gravidade na forma de execução do delito, tendo um dos flagrados, supostamente, aplicado uma “gravata” na vítima, além de constantemente manterem essas sob a ponta de uma arma de fogo, demonstrando forte gravidade possível da ação delitiva, e justificando, conforme demonstrado em decisão anterior, a necessidade de manutenção da ordem pública. (...)” (decisão do dia 15.1.2021)
Nesse quadro, as circunstâncias apontadas nas decisões supracitadas aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar a manutenção da custódia preventiva do paciente, em sede liminar.
Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não permitem a revogação da custódia preventiva (TJMT, Enunciado Criminal no 43), sobretudo neste momento.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.